Tribunal: TJES
Processo: 5009605-72.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009605-72.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009605-72.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES

RECORRIDAS:
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e CAPAZ LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES
contra a sentença proferida em
ID 5336925
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, inexistindo qualquer abusividade praticada pela parte Ré, julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, quem deu causa a “quebra” do contrato/acordo entre as partes foi o colaborador da parte requerida.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, quem deu causa a “quebra” do contrato/acordo entre as partes foi o colaborador da parte requerida.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente tinha conhecimento dos termos do acordo de parcelamento da dívida, e, mesmo assim, pagou as parcelas em atraso. Vejamos o trecho da sentença:

Foi reconhecido pela Credora a renegociação da dívida, que foi parcelada em 20 prestações de R$175,11, com data de vencimento no 18º dia de cada mês.

Não se discute o pagamento pontual realizado pelo Requerente até a parcela vencida em 18 de agosto de 2022.

Contudo, conforme pode ser notado no documento id 20346562, a prestação vencida em 18/09/2022 somente foi paga no dia 20/09/2022.

Justificada está a cobrança “a maior” no mês subsequente, incidindo na parcela do mês de outubro encargos por atraso e multa contratual.

A parcela vencida em 18/10/2022 tinha o valor total de R$181,05 e o Autor optou por pagar R$175,11. Como o pagamento foi a menor, a diferença foi acrescida na fatura vencida em 18/11/2022, sem prejuízo da cobrança de mais encargos contratuais.

Veja-se, portanto, que não houve cobrança de parcelas além do pactuado. Ocorre que o Postulante, que já era devedor confesso, não honrou com o compromisso assumido na renegociação da dívida, justificando o acréscimo de valores nas prestações de outubro e novembro de 2022 em razão da impontualidade do pagamento (verificado em setembro de 2022) e a realização de pagamento a menor, respectivamente.

Assim sendo, a parte Credora não cometeu nenhum ato ilícito e não pode ser compelida a manter os termos da renegociação a partir do momento em que o Devedor se mostrou impontual e promoveu o pagamento de valores aquém das prestações, razão pela qual as pretensões iniciais trilham o caminho da improcedência.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)